Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro - Danos ocasionados aos equipamentos do segurado da autora em decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao segurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004564-27.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29896
APEL.No: 1004564-27.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ALLIANZ SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro - Danos
ocasionados aos equipamentos do segurado da autora em
decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do
efetivo pagamento da indenização ao segurado Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido, com fixação de
honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
177/180 que foi julgado improcedente o pedido de condenação
da apelada ao pagamento de quantia desembolsada pela
apelante por cumprimento de contrato de seguro, ante a
verificação de sinistro, entendendo o MM. Juiz pela
inexistência de prova do efetivo pagamento ao segurado.
Afirma a apelante que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma:
que
o
julgamento
antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa, ao
impedir a produção de prova testemunhal para se submeter ao
crivo do contraditório o teor do laudo técnico e do
comprovante de pagamento apresentados; que a oitiva do
segurado poderia confirmar o pagamento realizado pela
seguradora; que o D. Magistrado poderia, se o caso,
solicitar a juntada de outro comprovante de pagamento, como
o apresentado juntamente com este recurso, que possui
caráter complementar; que a responsabilidade da apelada é
objetiva e que seu pedido deve ser julgado procedente.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Não há dúvida de que, em se tratando de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, de acordo com o art. 786, caput, do Código
Civil, uma vez paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer direito
regressivo contra o causador do sinistro, assumindo a
posição jurídica do segurado.
Ocorre, porém, que a apelante não apresentou, no
momento oportuno, prova do pagamento da indenização ao seu
segurado, limitando-se a juntar aos autos o documento de
fls. 77/78, o qual, por si só, não se presta para o fim
almejado, porquanto apenas indica os dados do pagamento.
Competia à apelante, por se tratar de fato
constitutivo do direito invocado (ante, inclusive, a
alegação deduzida em contestação no sentido de inexistir
prova de ter ela desembolsado, em favor do segurado, a
quantia pleiteada), apresentar documento comprobatório do
efetivo pagamento do valor líquido mencionado a fls. 77, o
que ela não fez.
Portanto, uma vez que não há nos autos prova do
pagamento da indenização ao segurado, não há se falar em
sub-rogação e, assim, não pode a seguradora exigir o
ressarcimento pretendido.
Nesse sentido, esta C. 17a Câmara, por acórdão
relatado pelo E. Des. Afonso Bráz em caso análogo, já
decidiu: “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização ao
segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por
outro fundamento” (Apelação n° 1019878-47.2017.8.26.0114, j.
12/09/2018, v.u.).
Convém salientar que a apresentação tardia, apenas
em sede de apelação, do comprovante de crédito do valor
indenizatório na conta-corrente do segurado não socorre a
apelante, na medida em que tal comprovante não se
consubstancia em documento novo e, portanto, deveria ter
sido juntado desde logo, quando da propositura da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada justificando sua apresentação extemporânea, em patente
afronta ao disposto nos arts. 320, 373, I, e 434, todos do
CPC.
De outro lado, a oitiva do segurado em audiência
também se mostra descabida para o fim pretendido, na medida
em que absolutamente desnecessária para comprovar pagamento
cujo comprovante sempre esteve em poder e à disposição da
apelante.
Dessa forma, não tendo a apelante se desincumbido
a contento do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, a hipótese é de se manter a r. sentença de
improcedência.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor da patrona da apelada, na forma
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator